Tribunal: TJDFT
Processo: 0744220-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744220-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Diana Rosada Malosso Agravado: Majd Azzam D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diana Rosada Malosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0750936-13.2023.8.07.0001, assim redigida: “Do pedido de apreensão do passaporte e de suspensão da CNH As medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de apreensão do passaporte e suspensão de CNH em nada modificará o fato de não haver bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais do réu, como a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88). Do pedido de Ofício à Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais INDEFIRO o pedido de expedição do Ofício acima indicado, para que informe em qual cartório está registrado o casamento do devedor, porque a dívida perseguida nos autos é de responsabilidade do devedor, e não de sua esposa, terceira estranha a lide. Do pedido de inclusão no SERASAJUD INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Do pedido de expedição da certidão do art. 517 do CPC. Expeça-se a certidão prevista no § 2o, do art. 517, do CPC, a qual servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3o (inscrição em cadastros de inadimplentes). Fica desde já o credor advertido que são de sua responsabilidade as averbações e comunicações necessárias, seja para o protesto ou para a inscrição em banco de dados, bem como o pagamento dos emolumentos/despesas devidos junto ao órgão competente. Ademais, é importante ressaltar que deverá o credor promover a retirada da anotação, em caso de pagamento integral da dívida, sob pena de responder por eventuais danos decorrentes da manutenção indevida do registro. Sem prejuízo de todo o acima determinado, fica intimada a parte exequente a indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Cumpra-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65222069), em síntese, que não obteve sucesso em suas tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas ordinárias intentadas. Afirma que deve ser admitido o deferimento de medidas coercitivas atípicas com amparo nas regras previstas nos artigos 139 e 375, ambos do CPC, como meio para incentivar a solvência do devedor, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. Acrescenta que também deve ser determinada a expedição de ofício endereçado à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, com o objetivo de obter informações a respeito do regime de bens alusivo ao casamento celebrado pelo devedor, de modo a permitir, eventualmente, o atingimento da esfera patrimonial do cônjuge. Sustenta ainda que é possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, por se tratar de medida coercitiva que encontra respaldo na norma prevista no art. 782, § 3o, do aludido estatuto processual. Destaca que as medidas postuladas consistem em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promovem os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas coercitivas requeridas nos autos do incidente processual deflagrado da origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 65222070) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 65222070) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação de medidas coercitivas a serem promovidas nos autos de incidente processual de cumprimento de sentença, com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, tendo em vista a ausência de constrição de bens suscetíveis de penhora. A regra prevista no artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece que o Juízo singular tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Convém anotar que a sistemática adotada pelo Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação da norma antevista no art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor, deixa margem para questionamentos diante da liberdade que é conferida ao Juízo singular como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, em que o Juiz examinará a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, ou, no art. 297, do mesmo estatuto processual, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[3], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte e de cartões de crédito são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso em deslinde a imposição, ao devedor, das medidas coercitivas concernentes à restrição ao uso do passaporte e à suspensão da licença para conduzir veículos, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida.” (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941, aos 9 de fevereiro de 2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV), pois maximizam o acesso à Justiça e a eficiência da prestação jurisdicional. Nesse sentido foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1, 8 e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana." Na oportunidade a Excelsa Suprema Corte destacou que a constatação de eventual abuso em relação à medida coercitiva atípica concretamente determinada deve ser avaliada no caso especificamente examinado. Nesse contexto o julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal não pode alterar a fundamentação aqui exposta, pois a referida ADI teve por objeto a impugnação, em tese, da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, tendo o julgamento em destaque somente asseverado a constitucionalidade da mencionada regra. Por essa razão o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica, apesar de admitido, em tese, deve ser efetuado à vista do caso concreto, convém repisar. Diante desse contexto reitere-se que as medidas coercitivas atípica pretendidas, no caso concreto, são inadequadas e desproporcionais em relação aos propósitos da credora e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Quanto ao mais é preciso ressaltar que o acesso à base de dados da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer diretamente essa providência à respectiva serventia com o devido recolhimento do montante referente aos emolumentos correspondentes. Assim, o requerimento de consulta intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA OU DE EVENTUAL CÔNJUGE. CRC-JUD. INCABÍVEL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 2. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD) pode ser acessada diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma do art. 241 do Provimento CNJ 149/2023. 2.1. Considerando que o agravante consegue, por si só, acesso ao CRC-JUD para buscar as informações pretendidas, mostra-se desnecessária a intervenção do Judiciário. 3. Recurso conhecimento e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1917836, 0731045-72.2024.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de consulta ao CRC-JUD. O Sistema CRC-Jud pode ser consultado pelo próprio exequente, mediante o pagamento das custas, sendo desnecessária a intervenção do Judiciário.” (Acórdão no 1886171, 0704049-37.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à possibilidade de inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução, a regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC enuncia que o Juízo singular pode determinar a referida diligência com o intuito de incentivar o devedor ao adimplemento da obrigação. Em que pese o emprego do verbo “poder”, adotado no texto legal, revele, em princípio, uma faculdade, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Além disso é dever do Juízo singular zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da norma prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. Diante desse contexto a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do Serasajud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1211959, 07197025520198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento do réu de inserção da executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. O magistrado fundamentou que cabe ao exequente promover a inscrição. 2. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 3. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no novo CPC muito útil para conferir efetividade à execução. 3.1. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. Jurisprudência: "(...) Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)". (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 5. Recurso provido.” (Acórdão no 1216995, 07187975020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) A emissão de ordem judicial para a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito revela-se útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pela recorrente, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. Por essa razão deve ser admitida a inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são, ao menos em parte, verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [2] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.